Tribunal: STJ
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156492 - DF (2024
/0250202-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: JAIR TEDESCHI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - DF005138
FERNANDA DUARTE DE SOUZA - DF036239
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA51224108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fda10a3-fa2f-4543-9b85-d3be723c7c3e

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fda10a3-fa2f-4543-9b85-d3be723c7c3e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156492 - DF (2024
/0250202-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: JAIR TEDESCHI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - DF005138
FERNANDA DUARTE DE SOUZA - DF036239
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.040):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal ao não enfrentar
a questão constitucional central e relevante: a existência de má-fé por parte do
recorrido, reconhecida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e acolhida na
sentença de primeiro grau. Essa omissão compromete o dever de
fundamentação das decisões judiciais, especialmente quando se trata de
argumento apto a afastar a prescrição administrativa, conforme fixado pelo STF
no Tema 839 da repercussão geral.
Impugna, ainda, a aplicação do Tema 181 do STF, porque o recurso
extraordinário interposto pelo Distrito Federal não se restringe a matéria
processual, tampouco busca rediscutir os critérios de admissibilidade do recurso
extraordinário. Ao contrário, impugna decisão de mérito do STJ que, ao manter
o acórdão do TJDFT, deixou de aplicar corretamente os preceitos
constitucionais relativos à moralidade administrativa, à inafastabilidade da
jurisdição e ao dever de motivação das decisões judiciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.063).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 976-979):
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo
utilizando-se dos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

[...]
Assim, em detida análise dos autos, vê-se que foram
examinados, de forma fundamentada, os argumentos
sustentados pela parte agravante, orientação que encontra
respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Nesse
aspecto, cumpre registrar que o exame da suposta ofensa
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nesta via
recursal, limita-se à análise acerca da existência de
motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido,
não competindo a esta Presidência examinar se corretos
os seus fundamentos, situação que exorbitaria os limites
do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. E,
“Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-
RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (ARE
1.387.215 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe
). Assim, acertada a decisão agravada ao negar
1/9/2022
seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida no recurso
excepcional àquela descrita no referido representativo
(artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil). Nota-se, em verdade, que a pretensão do agravante
é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já
esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com
a via do agravo interno. Por fim, no tocante à incidência do
Tema 899 do STF, tem-se que, além de tal assunto não ter
sido objeto de exame na decisão ora agravada, sob a
perspectiva do regime de repercussão geral, o órgão
colegiado cuidou de afastá-la quando da análise da
apelação, não cabendo debater sobre tal questão nesta via
recursal.
[...]
Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação
recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei
federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa
aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente
na petição de recurso especial não foram objeto de análise
na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no
acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o
conhecimento do recurso especial diante da falta de
prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC
/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações
da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição
dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e
indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso
especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg
10/4/2019
no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii)
24/5/2016
2/6/2016
relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
As ementas indicadas pela parte na petição não são suficientes
para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Isto
porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e
jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática
entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP,
17/5/2018
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão
recorrida, nego provimento ao agravo interno.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: f6105027-5d4f-473c-9e99-1c6cfa9b519a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.156.492 / DF
Número Registro: 2024/0250202-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00379081220168070018 379081220168070018
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
RECORRIDO
: JAIR TEDESCHI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - DF005138
FERNANDA DUARTE DE SOUZA - DF036239
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: JAIR TEDESCHI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - DF005138
FERNANDA DUARTE DE SOUZA - DF036239
Documento eletrônico VDA51210209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: ba951ed6-e803-4ade-b955-a7277d067e60

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: ba951ed6-e803-4ade-b955-a7277d067e60